Tribunal: TJSP
Processo: 1083357-85.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
COBRANÇA – Seguro de vida – Recusa de pagamento da indenização, em razão de suposta informação errônea do número de funcionários da empresa - Ausência de má-fé na contratação do seguro pela estipulante – Contratação que vem de longa data, tendo a seguradora recebido o prêmio todo esse lapso temporal, sem ter manifestado qualquer recusa – Indenização devida, em razão da incapacidade total

Ementa:
COBRANÇA – Seguro de vida – Recusa de pagamento da indenização, em razão de suposta informação errônea do número de funcionários da empresa - Ausência de má-fé na contratação do seguro pela estipulante – Contratação que vem de longa data, tendo a seguradora recebido o prêmio todo esse lapso temporal, sem ter manifestado qualquer recusa – Indenização devida, em razão da incapacidade total permanente de sócia que detinha 99% do capital social da empresa – Capital segurado proporcional que deve corresponder a 99% do valor do capital total segurado - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000818455
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1083357-85.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A e ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E
PREVIDÊNCIA S.A., é apelado LETICIA SOARES DE VASCONCELOS SAMPAIO
SUNE (ESPÓLIO).
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 28 de setembro de 2020
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1083357-85.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 2/5
VOTO No 39557
APEL. No: 1083357-85.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTES. : BANCO SANTANDER BRASIL E OUTRO
APDA. : LETÍCIA SOARES DE VASCONCELOS SAMPAIO SUNE (ESPÓLIO)
COBRANÇA
Seguro de vida
Recusa de pagamento da
indenização, em razão de suposta informação errônea do número
de funcionários da empresa - Ausência de má-fé na contratação do
seguro pela estipulante Contratação que vem de longa data,
tendo a seguradora recebido o prêmio todo esse lapso temporal,
sem ter manifestado qualquer recusa Indenização devida, em
razão da incapacidade total permanente de sócia que detinha 99%
do capital social da empresa Capital segurado proporcional que
deve corresponder a 99% do valor do capital total segurado -
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Letícia Soares de
Vasconcelos Sampaio Sune (espólio) e Suñe Assessoria e Consultoria
Empresarial Ltda. contra Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A e
Banco Santander Brasil S/A, cuja r. sentença de págs. 326/332, declarada à pág.
337, de lavra da Magistrada LAURA DE MATTOS ALMEIDA, a) julgou o feito
extinto, sem resolução do mérito, com relação à coautora Suñe, determinando à
autora que arque com o pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em
10% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 2°), a ser repartido entre
os patronos dos réus, observada a gratuidade concedida; b) parcialmente
procedente, para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento da indenização
securitária, decorrente de invalidez permanente por doença, no importe de R$
263.469,15, com correção monetária, pela Tabela Prática do TJ/SP, desde a
contratação da apólice, e juros legais de mora, de 1% ao mês, a partir da citação.
Em razão da sucumbência mínima das autoras (CPC, art. 86, parágrafo único),
condenou as rés ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, §
2°).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1083357-85.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 3/5
Irresignados, apelaram os réus Banco Santander Brasil S/A e
Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A, buscando reforma da
sentença, ao argumento de que foi prestada informação inverídica quanto ao
número mínimo de segurados, não podendo a indenização ser devida. No mais,
dizem que o capital segurado global era, na verdade, de R$ 243.325,48. E, que
este deveria ser dividido de forma proporcional entre os sócios segurados. Por
fim, argumenta que a correção monetária deve incidir do ajuizamento da ação.
Recurso regularmente processado, acusando resposta (págs.
357/371), subiram os autos.
É o relatório.
Segundo a parte autora, em 5 de maio de 2009, firmou-se
contrato de seguro de vida (apólice n° 3419) junto à primeira ré, com cobertura e
capital segurado para a hipótese de invalidez funcional permanente total por
doença. Afirma que, no curso da relação contratual e em virtude do falecimento
do cônjuge da segunda autora, as rés realizaram, sem qualquer objeção, o
pagamento referente ao sinistro ("morte qualquer causa cônjuge"), sob o no 2018-
93-108754-0 (apólice n° 3419) e quantificado em R$ 72.267,77. Contudo, diante
do quadro de incapacidade da segunda autora, que ensejou sua interdição,
solicitaram às rés o pagamento da indenização securitária correspondente (R$
263.469,15), sendo surpreendidas pela negativa em 10.4.2019, ao argumento de
que houve fraude quando da contratação do seguro, já que foi declarado número
maior de funcionários. Sustenta a parte autora que a negativa das rés é abusiva
e ocasionou-lhe danos morais. Pede a condenação solidária das rés ao
pagamento da indenização securitária prevista para invalidez permanente total
por doença, além de indenização por danos morais, no importe de R$ 50.000,00.
Pois bem. Incontroversa a previsão de cobertura para "invalidez
funcional permanente total por doença", com capital segurado total de R$
263.469,15, referente à apólice vigente na data do sinistro.
Ademais, a segurada, antes de seu óbito, enquadrava-se no
conceito de "alienação mental total e permanente, com perda das funções
cognitivas superiores (cognição), única e exclusivamente em decorrência de
doença" (cláusula 3.3.3.1, "e"- fls. 79), em virtude do acometimento por lesão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1083357-85.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 4/5
neoplásica maligna grave em ambos os lobos frontais (CID C71.0 - págs. 51/53).
A recusa de cobertura contratual por parte das rés se pautou em
violação à cláusula 5.6 por parte da parte da contratante, em suposta má-fé
("Será necessário o mínimo de 5 (cinco) proponentes para aceitação do seguro e
o mínimo de 3 (três) segurados para manter o seguro ativo").
No entanto, a aventada má-fé não se evidenciou, tendo a r.
sentença bem reconhecido a abusividade da recusa de cobertura por parte da
seguradora, senão vejamos:
“... observa-se que o contrato de seguro foi firmado em 5 de
maio de 2009, tendo a relação contratual perdurado por quase dez anos, sem
qualquer inadimplemento relativo ao pagamento do prêmio por parte das
contratantes. Verificou-se, inclusive, a ocorrência de sinistro relativo ao
falecimento do cônjuge da segurada Letícia ("morte qualquer causa cônjuge"),
ensejando o processo de regulação n° 2018-93-108754-0 e o pagamento da
correspondente indenização (R$ 72.267,77), conforme comprovante de fls. 109.
Não há como admitir, assim, que venham as rés, agora, alegar violação da boa-fé
objetiva quando da contratação. Trata-se da proibição aos comportamentos
contraditórios, no âmbito da tutela de confiança, a exemplo da vedação ao venire
contra factum proprium. A má-fé, enquanto elemento apto a gerar a negativa de
pagamento da indenização securitária, exige a intenção de enganar o segurador,
mediante a prestação de informações falsas ou omissão de dados relevantes,
que, se oportunamente conhecidos, teriam impedido a contratação. A mera
inexatidão de dados, embora capazes de interferir na proposta ou no valor do
prêmio, não afastam o dever de indenizar, autorizando apenas, se o caso, a
resolução do contrato ou a complementação do prêmio, nos termos do art. 766, §
1°, do Código Civil. In casu, tais providências sequer encontram cabimento, já
que as circunstâncias não permitem concluir pelo agravamento do risco. Lógico,
pois, concluir que o valor devido por menor número de sócios seria inferior ao já
pago...” (pág. 330).
Outrossim, tinha a seguradora prazo para contestar os dados ou
recusar a proposta, mas, não o tendo feito, deve-se admitir como aceita a
contratação em todos os seus termos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1083357-85.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 5/5
No mais, o capital total segurado é de R$ 263.469,15 (págs.
62/63).
A hipótese se refere a divisão proporcional de tal capital, que é
aquela em que o capital total é dividido segundo o percentual de participação dos
sócios no capital social (pág. 349).
Nessa esteira, se a sinistrada detinha 99% das cotas sociais, tem-
se que a indenização deve corresponder a 99% do capital total segurado, o que
corresponde a R$ 260.834,45, com os consectários estipulados na sentença.
Especialmente quanto à correção monetária, o Col. STJ já se
pronunciou: “Processo civil. Agravo interno. Razões que não enfrentam o
fundamento da decisão agravada. Seguro de vida. Pagamento de cobertura.
Absolutamente incapaz. Prescrição. Não ocorrência. Súmula 83/STJ. Correção
monetária. Celebração do contrato. Precedentes. 1. As razões do agravo interno
não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2. A
jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que não corre a prescrição
contra os absolutamente incapazes. 3. Os valores da cobertura de seguro de vida
devem ser acrescidos de correção monetária a partir da data em que celebrado o
contrato entre as partes. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega
provimento. (STJ - AgInt no AREsp 1164869/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018, g.n.)
Mantida a disciplina da sucumbência, pelos fundamentos
adotados na sentença.
Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora